Tribunal: TJPA
Processo: 0000405-35.2012.8.14.1979
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000405-35.2012.8.14.1979

APELANTE: AMADEU DO ROZARIO ALMEIDA DA SILVA, GENIVAL DE SOUZA MARTINS, LUCICLEIA DA SILVA PAMPLONA, VANDERCY BARBOSA DA SILVA, SALATIEL FIGUEIREDO PAMPLONA, LINDAURA DOS SANTOS GEMAQUE, ANA LUIZA PAMPLONA ARAUJO, LIDIANE SILVA DA SILVA, MICHELLE TAVARES BARBOSA, CILENE DO SOCORRO SANTANA PEREIRA, ELILEUSA SOCORRO BARBOSA PAMPLONA, CARMEM DOLORES SAMPAIO, VANDERCY BARBOSA DA SILVA, IENE MARI PAMPLONA BELTRAO, ADRIANA DOS SANTOS GALVAO, ADEMAR DA SILVA PAMPLONA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000405-35.2012.8.14.1979

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI E TERMO JUDICIÁRIO DE SANTA CRUZ DO ARARI

RECORRENTE: AMADEU DO ROZARIO ALMEIDA DA SILVA E OUTROS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ARARI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. INTERPRETAÇÃO DE LEI MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por professores efetivos do Município de Santa Cruz do Arari visando à progressão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 333/2007, com fundamento na obtenção de titulação em Licenciatura Plena. Alegaram omissão do ente público quanto ao enquadramento no Nível I da carreira e ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas. A sentença julgou improcedente o pedido ao considerar inconstitucional o art. 64 da referida lei, por violar a exigência de concurso público para provimento de cargo, nos termos do art. 37, II, da CF/88 e da Súmula Vinculante nº 43. Inconformados, os autores interpuseram apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a progressão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 333/2007 implica transposição de cargo, exigindo novo concurso público; (ii) estabelecer se os autores fazem jus ao reenquadramento funcional e ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da elevação por titulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A progressão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 333/2007 ocorre dentro do mesmo cargo, tratando-se de movimentação funcional que se dá em razão da obtenção de habilitação em nível superior, não caracterizando transposição ou provimento de novo cargo.

4.

A Constituição Federal, em seu art. 206, V, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996), autorizam a valorização do magistério por meio de planos de carreira que contemplem progressão por titulação, em conformidade com as diretrizes da Resolução CNE nº 02/2009.

5.

A Súmula Vinculante nº 43 não é violada quando a progressão ocorre dentro da mesma carreira, com base em critérios objetivos previstos em lei e sem alteração do cargo efetivamente ocupado.

6.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidam o entendimento de que a progressão funcional vertical, dentro do mesmo cargo e com base em titulação, é legal e constitucional, inclusive em casos análogos envolvendo leis municipais similares.

7.

Demonstrado nos autos que parte dos autores apresentou documentação que comprova a conclusão do curso de Licenciatura Plena, faz jus ao direito à progressão e ao pagamento retroativo das diferenças salariais a partir da data de conclusão da habilitação.

8.

Autores que não comprovaram a titulação exigida pela legislação municipal não fazem jus à progressão funcional pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A progressão funcional vertical prevista no art. 64 da Lei Municipal nº 333/2007 não constitui provimento em novo cargo, mas sim avanço dentro da mesma carreira, sendo constitucional quando condicionada à titulação acadêmica.

2.

A obtenção de Licenciatura Plena autoriza a progressão funcional do professor do Nível Especial para o Nível I, nos termos da lei municipal.

3.

Faz jus ao pagamento das diferenças salariais o servidor que comprovar a titulação exigida para progressão, sendo o termo inicial a data da conclusão do curso, observado o prazo prescricional quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II; 206, V e parágrafo único; EC nº 53/2006; EC nº 113/2021; Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 3º, VII; Lei Municipal nº 333/2007, arts. 60 e 64; CPC/2015, arts. 85, § 4º, II, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 3599/DF; STF, Súmula Vinculante nº 43; TJPA, ApCiv 0008345-74.2017.8.14.0007, Rel. Des. Ezilda Pastana, j. 24.06.2024; TJPA, ApCiv 0002235-81.2019.8.14.0074, Rel. Des. Célia Regina Pinheiro, j. 02.10.2023; TJPA, ApCiv 0006203-97.2017.8.14.0007, Rel. Des. Rosileide M. C. Cunha, j. 02.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04/12/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Amadeu do Rozário Almeida da Silva

e outros
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari e do Termo Judiciário de Santa Cruz do Arari,
nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança.

Historiando os fatos, os autores alegaram que são servidores públicos efetivos do Município de Santa Cruz do Arari, ocupantes do cargo de Professor, alocados no denominado Nível Especial da carreira.

Aduzem que obtiveram habilitação em nível superior, seja por meio de Licenciatura Plena em Pedagogia

(Licenciatura Plena em Pedagogia ou Licenciatura Plena nas Disciplinas que desempenham), circunstância que, à luz do ordenamento municipal, lhes assegura promoção funcional para o Nível I da carreira, conforme disciplina a Lei Municipal nº 333/2007, que instituiu o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal.

Afirmam que, embora tenham comprovado formalmente a titulação exigida, o ente requerido permanece inadimplente quanto à obrigação de realizar o enquadramento funcional no Nível I, deixando igualmente de promover a correspondente atualização remuneratória prevista no percentual de 15,39%, em afronta direta ao comando contido no art. 60 da mencionada Lei nº 333/2007. Por essa razão, sustentam a violação de direito subjetivo público de natureza estatutária.

Ao final, requereram a integral procedência da demanda, com o reconhecimento do direito à progressão funcional e o consequente pagamento retroativo das diferenças remuneratórias desde a data de conclusão da graduação.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

V – DO DISPOSITIVO ISTO POSTO, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a ação, pois entendo que a progressão vertical para os professores de nível especial, de Santa Cruz do Arari/PA, não é permitida, por ser o artigo 64 da lei municipal, norma nula e dela não podendo derivar nenhum efeito jurídico, que não seja o reconhecimento da nulidade dela. Tal artigo malfere o previsto no artigo 37 da CRFB/88 e o descrito na Súmula Vinculante 43, derivando daí a nulidade do artigo de lei(artigo 64 da lei municipal),por burlar a regra de provimento de cargos mediante o concurso público e, portanto, tornar improcedente o pedido do autor, inclusive em sede de improcedência liminar do pedido, na forma descrita no artigo 332 do CPC. Relativamente as custas processuais, isento de custas, por ser um processo sob o manto da justiça gratuita.

Inconformado com a sentença, Amadeu do Rozário Almeida da Silva e outros interpuseram recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, afirmam que, após concluírem curso superior (licenciatura plena), adquiriram direito à progressão vertical prevista na Lei Municipal nº 333/2007 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR), especificamente no art. 64, §2º, que estabelece a promoção do Nível Especial para o Nível I quando o professor comprovar habilitação em licenciatura plena.

Sustentam que a sentença merece reformada, pois concluiu que a progressão vertical equivaleria a mudança de cargo, o que violaria o art. 37, II, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 43, no entanto, não há mudança de cargo, mas apenas movimentação dentro do mesmo cargo, com majoração de vencimentos em razão de elevação de titulação, o que não caracterizaria ascensão vedada.

Defendem a constitucionalidade da progressão vertical por titulação, com base no art. 206, V, da Constituição Federal (valorização do magistério), na LDB (Lei nº 9.394/1996, especialmente o art. 3º, VII) e na Resolução CNE nº 02/2009, que estabelece diretrizes para PCCR dos profissionais do magistério, prevendo expressamente a progressão por titulação como mecanismo de valorização profissional.

Diante disso, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença.

Em contrarrazões, a parte apelada refutou as razões recursais e pugnou pela manutenção da sentença.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não dos autores a implementação da progressão funcional vertical mediante conclusão de nível superior,
nos termos da Lei Municipal n° 333/2007.

A Lei Municipal n° 333/2007, a qual dispõe acerca do Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério Público do Município de Santa Cruz do Arari, permite a progressão vertical, mediante conclusão de nível superior, nos seguintes termos:

Art. 64 – A movimentação funcional na carreira do servidor dar-se-á por promoção horizontal e promoção vertical.

(...)

§ 2° - Promoção Vertical – corresponde ao deslocamento do servidor de um nível para outro no cargo, mediante comprovação de habilitação profissional obtida em grau superior de ensino,

observando os seguintes critérios:

I - Professor Nível Especial para Nível I – o Professor com habilitação em Licenciatura Plena em Pedagogia ou Licenciatura Plena para as correspondentes disciplinas ou temáticas inerentes ao desempenho de suas atividades docentes e/ou de suporte pedagógico;

IV – A mudança de nível é automática e vigorará a partir do momento em que o servidor apresentar o comprovante da nova habitação.

O art. 60, por sua vez, estabelece que:

Art. 60 – A variação dos percentuais da estrutura salarial fica assim definida:

(...) II – 15, 39% (quinze ponto trinta e nove por cento) do nível especial para o nível I no sentido vertical.

Dos dispositivos legais supratranscritos, extrai-se que a progressão funcional requerida pelos autores e que é objeto da presente ação é aquela que ocorre dentro do mesmo cargo, conforme se depreende da leitura do art. 64 do PCCR do Município de Santa Cruz do Arari, não sendo o caso de modificação de cargo, como entendeu o Juízo
a quo
.

Com efeito, o PCCR do Município prevê a progressão funcional vertical dos ocupantes do cargo de professor, conforme o aprimoramento acadêmico do servidor, o que não viola a Constituição Federal, uma vez que não implica em mudança para cargo de carreira distinta, sem a realização de concurso, de forma que não há violação à Súmula 43, pois não há provimento em cargo para o qual os servidores não foram aprovados.

Portanto, a progressão pleiteada ocorre dentro do mesmo cargo e dentro da mesma carreira, estando adequado ao previsto no art. 206, inciso V e parágrafo único, da Constituição Federal,
in verbis
:

"Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

(...)

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)".

Dessa forma, data vênia, não há que se falar em ilegalidade e burla a regra do concurso público.

Essa Egrégia Corte de Justiça consolidou orientação jurisprudencial no sentido de reconhecer o direito à progressão funcional vertical de servidores vinculados ao mesmo cargo e carreira, especialmente em demandas propostas contra entes municipais, desde que demonstrado o cumprimento dos requisitos legais estabelecidos nas normas de regência, conforme os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.570/2016 - PCCR. AFASTADA.
PROGRESSÃO VERTICAL DOS SERVIDORES NO MESMO CARGO E CARREIRA. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido, determinando o enquadramento dos autores e o pagamento da gratificação respectiva à progressão, com efeito retroativo a 2017;

2- Ausência de Inconstitucionalidade material na Lei Municipal nº 1.570/16, pois estabelece que a progressão vertical ocorre no mesmo cargo, em níveis estabelecidos de acordo com a titulação do profissional; exige requerimento administrativo; e deve ser efetivada no exercício financeiro seguinte à solicitação.
Portanto, o PCCR do Município de Baião prevê a progressão vertical dos ocupantes do cargo de professor, conforme o aprimoramento acadêmico do servidor, o que não viola a Constituição Federal, pois não implica em mudança para cargo de carreira distinta, sem a realização de concurso, de forma que não há violação à Súmula 43, pois não há provimento em cargo para o qual as servidoras não foram aprovadas, portanto, dentro do mesmo cargo e dentro da mesma carreira. mas progressão no mesmo cargo, estando adequado ao previsto no art. 206, inciso V e parágrafo único, da Constituição Federal.

3 –Outrossim, as afirmações genéricas e sem comprovação sobre a ausência de prévia instrução da proposta legislativa com a estimativa do impacto financeiro e orçamentário e alegação de deficiência financeira para arcar com as despesas de pessoal não servem para caracterizar o vício formal da norma. Como já decidiu o STF: a inexistência de prévia dotação orçamentária e de autorização na lei de diretrizes orçamentárias não implica inconstitucionalidade da lei concessiva de vantagem ou aumento de remuneração a servidores públicos, podendo somente impedir a aplicação da lei no respectivo exercício financeiro. (ADI 3599/DF).

4- Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00083457420178140007 20751306, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA. REDE PÚBLICA MUNICIPAL. SEGURANÇA CONCEDIDA
. IMPLEMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. NÍVEL II PARA O NÍVEL III DA CARREIRA. TÍTULO DE NÍVEL MÉDIO.
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE ILEGITMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. LEI MUNICIPAL Nº. 273/2012. CONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO INJUSTIFICADA.
ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROGRESSÃO DEVIDA. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

(...)

5. A progressão funcional buscada pela impetrante está prevista nos arts. 28 e 58 da Lei Municipal nº. 273/2012. Em relação a tais dispositivos, não há qualquer divergência de redação entre o que consta no projeto de lei, no respectivo autógrafo e no texto disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Tailândia. A lei em comento está em vigor desde 2012 e não há nos autos qualquer notícia sobre o questionamento de sua constitucionalidade em sede de controle abstrato, mediante o ajuizamento de ação própria.

6. Cabia ao município demonstrar a alegada inexistência de prévia dotação orçamentária e de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Tais requisitos constitucionais, previstos no art. 169, § 1º, da CF, devem constar, respectivamente, na Lei do Orçamento Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias relativas ao ano de 2012, sendo que tais normas são de iniciativa do Chefe do Executivo. O ente apelante não juntou tais normas, tampouco apresentou justificativa para tal omissão. Nesse ponto, aplica-se o disposto no art. 373, II, do CPC, o qual estabelece que o ônus da prova incumbe “ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Arguição incidental de inconstitucionalidade rejeitada.

7. A partir da leitura dos arts. 28 e 58 da Lei municipal nº. 273/2012, conclui-se que a progressão vertical: a) ocorre no mesmo cargo, em níveis estabelecidos de acordo com a titulação profissional; b) exige apenas requerimento administrativo, instruído com certificado ou diploma que atenda aos requisitos específicos para cada nível; c) requer o prévio cumprimento de estágio probatório; d) não está condicionada à verificação prévia de disponibilidade financeira. Verifica-se, portanto, que os servidores públicos/impetrantes atenderam a todos os requisitos para progredir em sua carreira, especificamente do Nível II para o Nível III, fazendo jus ao acréscimo pecuniário;

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00022358120198140074 16467644, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO . PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL DENTRO DO MESMO CARGO. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.570/2016 .
RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 1.570/2016 ocorre dentro do mesmo cargo, não configurando transposição ou ascensão para cargo diverso, o que afasta a tese de inconstitucionalidade material e a violação aos artigos 37, II, e 169 da CF/88 .

4. A norma municipal estabelece critérios objetivos e previamente fixados, vinculando a progressão à obtenção de graduação em licenciatura plena, conforme os arts. 13 e 17 do PCCR, e prevê acréscimo de 50% no vencimento base do servidor.

5 . A alegação de inconstitucionalidade formal por ausência de estudo de impacto orçamentário não se sustenta, uma vez que a norma prevê implementação conforme disponibilidade orçamentária e o Município não comprovou afronta às leis orçamentárias. A jurisprudência do STF (ADI 3599/DF) afasta a tese de inconstitucionalidade apenas por ausência de dotação prévia.

6. A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de reconhecer o direito à progressão funcional vertical quando preenchidos os requisitos legais, inclusive em casos envolvendo a mesma Lei nº 1.570/2016.

7. A progressão vertical pleiteada não contraria a Súmula 43 do STF, pois não implica provimento em cargo distinto, mas mero avanço dentro da carreira, conforme o art. 206, V e parágrafo único da CF/88 .

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 . A progressão funcional vertical prevista no art. 13 da Lei Municipal nº 1.570/2016 constitui avanço dentro do mesmo cargo e carreira, sem necessidade de novo concurso público.

2 . A norma municipal é constitucional, pois estabelece critérios objetivos vinculados à titulação acadêmica e respeita os princípios da legalidade, moralidade e valorização do magistério público.

3. O direito à progressão funcional vertical surge com o preenchimento dos requisitos legais e não depende de nova avaliação discricionária da Administração Pública.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00062039720178140007 27490196, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 02/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, verifica-se que os autores, ora apelados, que instruíram os autos com declaração de conclusão, histórico ou o certificado de conclusão de Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia ou Licenciatura Plena para as correspondentes disciplinas ou temáticas inerentes ao desempenho de suas atividades docentes e/ou de suporte pedagógico, atendem integralmente às exigências legais para a concessão da progressão funcional vertical.

O que, inclusive, legitima o pagamento das diferenças salariais retroativas, a partir da data da conclusão de cada habilitação comprovada nos autos, acrescido dos valores vincendos, a serem apuradas em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal.

Em contraste, identifico impedimento quanto ao autor GENIVAL DE SOUZA MARTINS, na medida em que a documentação apresentada limita-se a comprovar matrícula regular em curso de licenciatura, sem qualquer elemento que evidencie a efetiva conclusão da habilitação exigida pela legislação municipal.

Do mesmo modo, os autores ADEMAR DA SILVA PAMPLONA FILHO e SALATIEL FIGUEIREDO PAMPLONA deixaram de juntar certificado ou declaração de conclusão aptos a demonstrar o atendimento ao requisito legal, circunstância que inviabiliza o reconhecimento do direito à progressão funcional vertical.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
dou-lhe provimento
para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de:

1) Condenar o Município de Santa Cruz do Arari a implementar a progressão funcional vertical em favor dos autores que demonstraram preencher os requisitos legais, procedendo ao reenquadramento do Nível Especial para o Nível I, conforme dispõe a Lei Municipal nº 333/2007.

2) Condenar o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da progressão reconhecida, relativamente às parcelas vencidas e vincendas, tomando-se como termo inicial a data da conclusão de cada habilitação, devendo os valores ser apurados em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal prevista na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

2.1) A atualização monetária e os juros de mora seguirão os parâmetros fixados pelos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça, com as respectivas modulações, aplicando-se a taxa SELIC como índice único de atualização e compensação da mora, nos termos da EC nº 113/2021. A correção monetária incidirá a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga (
dies a quo
), enquanto os juros de mora fluirão a partir da citação válida.

3) Condenar o Município ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, cuja fixação percentual deverá ocorrer na fase de liquidação, em conformidade com o artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão de se tratar de condenação ilíquida.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025